Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727127-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo exequente JOAO BATISTA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da o da 2a Vara de Fazenda Pública do DF no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0702566-15.2024.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL, pela qual determinou a expedição de precatório quanto à obrigação principal. Em apertada síntese, o agravante exequente alega ter direito à expedição de RPV no valor de 20 salários-mínimos, tendo em vista que a nova Lei Distrital no 6.618/2020 majorou o limite, antes definido em 10 salários-mínimos. Sustenta a constitucionalidade da referida lei com base na ADI 5.706 e, ainda, no provimento do RE no 1.491.414, de relatoria do eminente Ministro Flávio Dino, interposto no bojo da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 contra acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, o qual havia declarado a sua inconstitucionalidade, consignando que deve a decisão da Suprema Corte em razão do art. 102, § 2o, da CRFB/88. Reporta-se a decisões proferidas pelo STF e pelo STJ em sede de controle difuso, nas quais proclamam a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Sustenta que a norma relativa ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e que a elevação do teto para fins de pagamento das requisições de pequeno valor não gera aumento de despesa ao Distrito Federal, pois a despesa teria sido criada pela própria Lei que reconheceu o direito ao benefício (Lei Distrital no 786/94) e não pela Lei no 6.618/20. Sustenta que a regra relativa ao teto das obrigações de pequeno valor não tem natureza orçamentária e não gera aumento de despesa ao Distrito Federal, que apenas editou parâmetros de caráter processual em virtude da competência privativa resguardada pelo art. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988. Aduz que o caso em exame é distinto do Tema 792 (RE 729.107/DF), de modo que a Lei 6.618/2020 deve ser aplicada de forma imediata. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassem o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Para tanto, alega estar presente o risco, pois a verba pleiteada teria natureza alimentar. No mérito, postula a confirmação da medida de urgência, com a reforma da decisão agravada. Preparo não recolhido em razão do deferimento da gratuidade de Justiça no ID 190673275 do processo de origem. É o relatório do necessário. Decido. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição da República e do art. 99, § 2o, do CPC/2015. DEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça em sede de recurso, de forma expressa ante a apresentação da declaração de hipossuficiência e, sobretudo, do contracheque (ID 190658099 do processo de origem), que comprova que a renda mensal do agravante não ultrapassa o montante equivalente a cinco salários mínimos adotado pela Defensoria Pública como patamar de hipossuficiência econômica na Resolução no 140/2015. Precedentes do TJDFT: Acórdão 1869897, 07139356020248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1796421, 07398877520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsão do art. 300 do CPC/15. Na origem, trata-se de cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n° 32.159/97, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, na qual o Distrito Federal foi condenado ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação previsto na Lei Distrital no 786/1994 e indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95. O pedido formulado pelo agravante, consistente na determinação de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários mínimos, foi indeferido ao fundamento por considerar inconstitucional a Lei Distrital no 6.618/2020, que alterou o teto definido na Lei Distrital no 3.624/2005, de 10 salários-mínimos, para a expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, para 20 salários-mínimos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do provimento do recurso, o entendimento da Quarta Turma Cível do TJDFT é no sentido de que a Lei Distrital 6.618/20, que elevou o limite para pagamento de requisição de pequeno valor - RPV para 20 salários-mínimos, tem natureza de direito material e processual, pelo que não é aplicável aos títulos executivos constituídos antes da sua vigência. O colendo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, em 09/05/2023, declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital no 6.618/2020 no julgamento ADI 0706877-74.2022.8.07.0000, com efeitos ex nunc e eficácia erga omnes. (Acórdão 1696701, 07068777420228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 9/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Contra esse acórdão, a mesa diretora da Câmara Legislativa do DF interpôs o RE 1.491.414, ao qual foi dado provimento para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020 em 01/07/2024, nos termos do voto do relator, ministro Flávio Dino. A decisão do plenário do STF é válida e não opera efeitos retroativos, de modo que passa a ser impositiva e obrigatória a adoção do julgado em relação a atos supervenientes, aplicando-se o teto de 20 salários-mínimos à obrigação de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal e Administração Indireta, muito embora ainda sem trânsito em julgado. Contudo, essa conclusão não exclui a fato de o TJDFT há muito perfilhar a tese fixada no julgamento do RE no 729.107/DF, sob o rito da repercussão geral, com efeito vinculante: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.” (Tema 792), tendo em vista que se remete a igual discussão jurídica. É cediço que a Lei Distrital 6.618/2020 entrou em vigor em 19/6/2020 e tem natureza processual, o que impede que incida de forma retroativa sobre situações já consolidadas, sob pena se malferir o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88). A Lei Distrital 6.618/2020 foi editada após o trânsito em julgado do título judicial objeto de execução, logo, aplica-se ao caso a tese do Tema 792. Precedente do TJDFT: Acórdão 1865317, 07043135420248070000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ademais, independentemente da probabilidade do direito, ou seja, de haver possibilidade de reforma da decisão agravada, o fato é que não há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante requer a tutela de urgência ao mero argumento de que o risco de dano reside no fato de se tratar de verba de natureza alimentar. O argumento, todavia, não prospera, uma vez que, a despeito da natureza da verba, não há elementos que indiquem sua imprescindibilidade para sua sobrevivência e que a espera do julgamento do mérito recursal possa acarretar eventual dano ou risco ao processo. Conforme tem se orientado a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, os valores a serem recebidos por meio de precatório ou RPV, com eventual natureza originária salarial, perdem tal característica com o decurso do tempo e assumem natureza indenizatória (ex: acórdãos 1805498; 1776236; 1363692 e 1131645). Dessa forma, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC/15. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (td)